Tribunal: STF
Processo: Rcl 30787
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.356/DF E 2.362/DF E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 405/RJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES APONTADOS COMO PARADIGMAS. TRANSCENDÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.